Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-45.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-45.2018.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIRIAM LEITE RIBEIRO e outros Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros Advogado(s):KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE PREVISÃO LEGAL PARA REFLEXOS NAS GRATIFICAÇÕES. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DO RÉU E CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças salariais e reflexos decorrentes do suposto pagamento a menor do piso salarial nacional do magistério, ajuizada por servidora municipal contra o ente público. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição quinquenal e condenando o Réu ao pagamento de diferenças salariais e reflexos. A reconvenção foi julgada improcedente. Após embargos de declaração parcialmente acolhidos, foram interpostas apelação pelo Município e recurso adesivo pela parte autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora percebeu vencimento básico inferior ao piso nacional do magistério, e se há diferenças a serem quitadas; (ii) saber se os reflexos decorrentes do piso nacional se estendem, de forma automática, às gratificações e progressões funcionais, à luz da legislação municipal. III. Razões de decidir 3. A análise dos contracheques juntados aos autos demonstra que o salário base da autora, para jornada de 20 horas, sempre foi superior ao valor fixado como piso salarial nacional para os respectivos anos. 4. Nos termos do Tema 911 do STJ e da ADI 4.167 do STF, o piso salarial nacional do magistério refere-se ao vencimento básico inicial, não havendo imposição de reflexos automáticos sobre toda a carreira ou sobre gratificações e adicionais, salvo expressa previsão legal local. 5. A legislação municipal aplicável não contempla dispositivos que assegurem o reflexo automático do reajuste do piso sobre as progressões e gratificações pleiteadas, nem há comprovação nos autos de que a autora faça jus às vantagens específicas mencionadas. 6. A sentença de origem merece reforma, ante a ausência de comprovação de valores devidos e de respaldo legal para os reflexos postulados. IV. Dispositivo e tese 7. Conhecidos ambos os recursos, desprovido o Recurso Adesivo da Autora e provido o Recurso do Réu, reformam-se os termos da sentença para julgar improcedentes os pedidos de diferenças salariais e de reflexos. A inversão do ônus da sucumbência é de rigor, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Tese de julgamento: “1. O vencimento básico do magistério municipal que excede o valor do piso nacional afasta o dever de complementação salarial. 2. A inexistência de previsão legal específica no plano de carreira do magistério municipal impede a extensão automática do reajuste do piso salarial nacional às gratificações e progressões funcionais.” ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, arts. 85, 98, §3º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017 (Tema 911); STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000866-45.2018.8.05.0091, tendo como Apelante Miriam Leite Ribeiro e outros e Apelado Município de Ibicaraí e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso adesivo da Autora e dar provimento ao recurso do Réu. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator